Tribunal: TJMT
Processo: 1045263-84.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045263-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (AGRAVANTE), MARA RITA DUDEQUE BAGGIO - CPF: 668.127.981-34 (AGRAVANTE), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANULOU A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESINTERESSE PROCESSUAL. ANULAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, anulou sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a parte autora apresentou manifestação nos autos antes da prolação da sentença extintiva, afastando a caracterização do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manifestação da parte autora protocolada antes da prolação da sentença, ainda que fora do prazo assinalado e juntada posteriormente aos autos, é suficiente para afastar a configuração do abandono da causa e, por conseguinte, legitimar a anulação da sentença de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de ato processual anterior à sentença extintiva demonstra, de forma inequívoca, o interesse da parte no prosseguimento da demanda, afastando a presunção de inércia necessária à aplicação do art. 485, III, do CPC.

O reconhecimento do abandono da causa exige a inércia injustificada da parte autora, mesmo após intimação pessoal válida, o que não se verifica quando há manifestação nos autos antes da prolação da sentença.

O rigorismo formal quanto ao prazo da manifestação deve ser mitigado quando ausente o desinteresse processual, em observância aos princípios da economia e da celeridade processuais.

A juntada tardia da petição aos autos, por erro material, não descaracteriza o ato processual praticado em momento anterior à sentença.

A sentença extintiva fundada em presunção de abandono não confirmada pelos elementos constantes dos autos padece de vício, sendo correta sua anulação para permitir o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA, ALTAIR BAGGIO e MARA RITA DUDEQUE BAGGIO em face da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, que acolheu embargos de declaração opostos pelo agravado para anular sentença de extinção do processo por abandono da causa.

Consta dos autos que o agravado, KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravantes. Após anos de tramitação, o juízo de primeiro grau, em 20/05/2025, proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, após intimação pessoal do banco exequente e manifestação expressa dos executados requerendo a extinção.

Contra essa sentença, ambas as partes opuseram embargos de declaração. Os agravantes alegaram omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto o banco agravado sustentou que sua manifestação tardia nos autos deveria afastar o abandono.

O juízo a quo acolheu os embargos do banco exequente e anulou a sentença de extinção, sob o fundamento de que a manifestação extemporânea do exequente afastaria a inércia processual, julgando prejudicados os embargos dos agravantes.

Inconformados, os agravantes interpõem o presente recurso alegando, em síntese, que: a) o abandono da causa estava plenamente configurado, tendo sido cumpridos todos os requisitos legais; b) a manifestação tardia do banco exequente não poderia afastar a preclusão temporal já operada; c) a decisão agravada viola o art. 485 do CPC e o instituto da preclusão; d) pelo princípio da causalidade, o banco agravado deve arcar com os ônus sucumbenciais, por ter dado causa à extinção anômala do processo.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a tramitação do processo executivo até o julgamento final deste agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a sentença que julgou extinto o processo por abandono da causa, bem como a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos agravantes.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 342045892, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o agravado teria abandonado a causa, ao não se manifestar após intimação pessoal determinada nos autos, contudo, antes da prolação da sentença, protocolou manifestação, o que revelou, de forma inequívoca, a ausência de intenção de abandonar o feito, dessa forma, o Magistrado
a quo
acolheu os embargos de declaração opostos e anulou a sentença de extinção do feito.

Dessa decisão os agravantes insurgem, alegando preclusão consumativa e configuração inequívoca do abandono da causa, requerendo a manutenção da sentença que, originalmente, extinguiu o feito.

Pois bem.

É entendimento assente tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, a prática de ato processual anterior à sentença extintiva revela o ânimo da parte em dar seguimento à demanda, afastando a aplicação do art. 485, III, do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485. III, DO CPC – ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REQUERIDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE SEU PATRONO – MANIFESTAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - A extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC, impõe a intimação da parte autora, bem como de seu advogado, conforme § 1º do mesmo dispositivo legal - Embora a manifestação da parte tenha se dado a destempo, apresentando novo endereço para citação do devedor fora do prazo, esta ocorreu antes da prolação da sentença, descaracterizando o abandono da causa - Recurso conhecido e provido .”
(TJ-AM - AC: 00000791520198046601 Rio Preto da Eva, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INÉRCIA DA PARTE. MANIFESTAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA . DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. I- Antes de extinguir-se o processo, com fulcro no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, é necessária a intimação do advogado da parte autora, via Diário da Justiça, para que dê andamento ao feito, caso persista a inércia, a requerente deverá ser intimada, pessoalmente, a fim de que, tomando ciência da omissão de seu causídico, possa implementar providências no sentido de evitar a extinção do processo (§ 1º, do artigo 267 da Lei Processual de 1973). II- In casu, restou comprovado nos autos que a apelante manifestou-se antes que fosse exarada a sentença, portanto, não há que se falar em abandono do processo por parte da recorrente. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA CASSADA.”
(TJ-GO - AC: 480985520098090137, Relator.: DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 18/10/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2140 de 31/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - ARTIGO 267, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. Havendo nos autos manifestação da parte autora em petição protocolada em data anterior à data da prolação da sentença, o que demonstra seu interesse no andamento do feito, e em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, é de se desconstituir a sentença primeva, que julgou extinto o feito, por abandono do autor, com fulcro no art. 267, III, do CPC”.
(TJ-MG - AC: 10694020086856001 MG, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 07/05/2015, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2015)

É certo, assim, que o autor se manifestou no feito antes da prolação da sentença, não obstante sua petição tenha sido juntada aos autos, erroneamente, somente após a prolação da sentença.

Muito embora tal manifestação não tenha se dado no prazo apontado pelo magistrado primevo, tenho que o rigorismo formal deve ser mitigado, pois, ao meu ver, não se caracteriza,
in casu
, o desinteresse do autor quanto ao andamento do feito, já que esse se manifestou, não sendo viável, pois, a extinção do feito, por abandono do autor.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO, INCISO III ART. 485 DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANIFESTAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA – INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE PROSSEGUIR – SENTENÇA CASSADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O reconhecimento do abandono da causa exige a inércia injustificada da parte autora, mesmo após intimação pessoal válida, não sendo aplicável o art. 485, III, do CPC quando demonstrado, nos autos, o interesse processual no prosseguimento da demanda . No caso, a parte embargante protocolou manifestação anterior à sentença, demonstrando clara intenção de prosseguir com a ação, o que afasta a alegada inércia. Não se mostra cabível o julgamento de mérito por esta instância recursal, uma vez que o processo sequer foi saneado, etapa essencial à delimitação das questões de fato e de direito e ao regular desenvolvimento do iter procedimental. A ausência de saneamento e de completa formação da fase instrutória inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, sendo imprescindível o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade válida do feito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014231420228110005, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025)

Assim, constata-se que a sentença padecia de vício insanável, porquanto fundamentada em presunção de inércia que não se confirmou à luz dos elementos constantes dos autos, logo, escorreita a decisão agravada que a anulou e determinar o regular prosseguimento do feito.

Dispositivo

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026